Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu a tutela de urgência, consistente na pretensão de reduzir os alimentos de 25% para 10% dos rendimentos brutos do alimentante.
2. A norma civil enuncia que a superveniência de mudança na situação financeira de quem presta os alimentos, ou na de quem os recebe, autoriza o interessado a reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil). A concessão da pretensão, em sede de tutela de urgência, por sua vez, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Ante a prova da alteração da situação econômico-financeira do alimentante, pela demonstração da superveniência de nova obrigação alimentar, imposta em favor de outro filho menor, deve ser deferida, ao menos em parte, a medida de urgência, consistente na redução dos alimentos.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.